Tribunal: TJBA
Processo: 8000965-48.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000965-48.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DISPARIDADE EXCESSIVA – CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE COBRANÇA ABUSIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000965-48.2024.8.05.0109
, em que figuram como apelante BANCO ITAUCARD S.A. e outros e como apelada ALICE DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.